Tribunal: TJBA
Processo: 8001453-62.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001453-62.2025.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LAURENCO PEREIRA MARTINS Advogado(s): JUAREZ ALVES DOS REIS, ERCIO QUARESMA FIRPE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Criminal, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea e reduzindo a pena definitiva para 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, mantendo a condenação por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não afastar a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP diante do contexto de discussão prévia; (ii) estabelecer se houve inovação indevida na fundamentação da culpabilidade ao mencionar o porte de arma concomitante à embriaguez; (iii) determinar se as circunstâncias do crime foram adequadamente fundamentadas; (iv) verificar se há contradição no quantum de exasperação aplicado na dosimetria da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisou expressamente a tese de inaplicabilidade da qualificadora, demonstrando que o uso de arma de fogo ocorreu de forma abrupta, repentina e desproporcional ao contexto da discussão, caracterizando inequivocamente o recurso que dificultou a defesa do ofendido desarmado, subsistindo a qualificadora mesmo diante de desentendimento anterior. 4. Inexiste inovação indevida na fundamentação da culpabilidade, tendo o acórdão apenas explicitado os fundamentos subjacentes à valoração negativa já operada pelo Juízo de origem, contextualizando adequadamente a circunstância da embriaguez concomitante ao porte de arma de fogo em local público, elemento incontroverso dos autos amplamente debatido em plenário. 5. As circunstâncias do crime foram adequadamente fundamentadas, demonstrando o acórdão que o homicídio praticado em estabelecimento comercial (bar) amplamente frequentado, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, com presença de diversas pessoas, revelou maior ousadia, periculosidade e desprezo pela integridade física de terceiros, justificando a valoração negativa. 6. Inexiste contradição com relação ao quantum de exasperação, tendo sido corretamente aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima, resultando em acréscimo de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses para duas circunstâncias judiciais negativas. 7. Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para reexame do mérito ou rediscussão de matéria já apreciada pelo julgado, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP (omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade). 8. O acórdão embargado examinou detidamente todas as questões suscitadas pela Defesa, conferindo-lhes fundamentação específica, adequada e suficiente, baseada no conjunto probatório dos autos e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Inexiste omissão quando o acórdão analisa expressamente a tese defensiva de inaplicabilidade de qualificadora, fundamentando sua manutenção com base no conjunto probatório e demonstrando que a discussão prévia não afasta a qualificadora quando o emprego de meio letal ocorre de forma repentina e desproporcional, retirando da vítima desarmada qualquer possibilidade concreta de defesa. 2. Não configura inovação recursal a explicitação, pelo tribunal de segunda instância, dos fundamentos subjacentes à valoração negativa de circunstância judicial já reconhecida na sentença originária, especialmente quando baseada em elementos incontroversos dos autos amplamente debatidos em plenário. 3. A prática de homicídio em estabelecimento comercial amplamente frequentado, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, com presença de diversas pessoas, constitui circunstância concreta apta a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime (CP, art. 59), por evidenciar maior ousadia, periculosidade e desprezo pela integridade física de terceiros. 4. Inexiste contradição na dosimetria quando a fração de 1/8 é aplicada sobre a diferença entre a pena máxima e mínima, metodologia amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência que pode resultar em quantum diverso daquele obtido pela aplicação de 1/6 sobre a pena mínima. 5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando todas as questões foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado com fundamentação adequada e suficiente. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 121, § 2º, IV; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 657.581/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Apelação Criminal nº 8001453-62.2025.8.05.0078 da Comarca de EUCLIDES DA CUNHA, sendo Embargante LAURENÇO PEREIRA MARTINS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Declaração interpostos na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.